Tribunal: TJMT
Processo: 1032469-65.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032469-65.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO), SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 42.898.825/0001-15 (EMBARGANTE), FARM VALLEY INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 30.291.257/0001-00 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VICTOR HUGO ALMEIDA GIRALDELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 33.876.419/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, para reconhecer a natureza extraconcursal de seu crédito e excluí-lo do processo de recuperação judicial da parte contrária. A parte embargante alegou omissão do acórdão quanto à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de fixar honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo diante da evidente sucumbência da parte contrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado omite-se quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, o que enseja a correção pela via dos embargos de declaração, conforme previsão do art. 1.022, II, do CPC.

A reforma integral da decisão recorrida e o reconhecimento da natureza extraconcursal do crédito da embargante caracterizam a sucumbência integral da parte adversa, o que impõe a aplicação do princípio da causalidade.

A jurisprudência é pacífica ao admitir a fixação de honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento quando há resolução do mérito, conforme o art. 85, §2º, do CPC.

A parte embargada deu causa à instauração do incidente ao pleitear indevidamente a submissão do crédito extraconcursal à recuperação judicial, sendo devida a condenação ao pagamento de honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais pode ser sanada por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

É devida a condenação em honorários sucumbenciais quando a parte vencida deu causa à instauração do incidente, ainda que resolvido em sede de agravo de instrumento.

A exclusão do crédito da cooperativa do rol da recuperação judicial, por se tratar de crédito extraconcursal, configura sucumbência integral da parte contrária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, II, e 85, §2º; Lei 11.101/2005, art. 6º, §13.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
EDcl
no AI 1002381-44.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 10.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1032469-65.2025.811.0000

SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CR
É
DITO M
Ú
TUO DOS M
É
DICOS E PROFISSIONAIS DA
Á
REA DE SA
Ú
DE DO BRASIL LTDA
X
FARM VALLEY INSUMOS AGR
Í
COLAS LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso Embargos de Declaração, interposto por
SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE DO BRASIL LTDA
, contra a decisão que, por unanimidade,
deu
provimento ao recurso de agravo
de instrumento
, interposto
em face
de
FARM VALLEY INSUMOS AGR
Í
COLAS LTDA
,
para reformar a decisão
de origem
,
a fim de determinar a exclusão total do crédito da agravante dos efeitos da

recuperação judicial, reconhecendo-se sua natureza extraconcursal
.

Para tanto,
A
embargante sustenta a existência de omissão quanto à ausência de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, requerendo sua condenação em desfavor da parte embargada
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na espécie, v
erifica-se que assiste razão à embargante
.

No caso, o
acórdão
julgado por esta Câmara
, ao reformar integralmente a decisão
recorrida
e excluir o crédito da agravante do rol de credores da recuperação judicial, deixou de se pronunciar quanto à sucumbência, notadamente no que se refere à fixação dos honorários advocatícios.

Desta feita, a
ausência de condenação em honorários, nos termos do art. 85 do CPC, caracteriza omissão relevante, passível de correção pela via integrativa dos
aclaratórios
,
mormente diante da clara configuração de sucumbência da parte contrária, que teve rejeitada, em sua integralidade, a pretensão veiculada no incidente de impugnação de crédito.

O acórdão
recorrido
reconheceu que o crédito da cooperativa embargante, por sua natureza jurídica — ato cooperativo e garantido por cessão fiduciária —, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, razão pela qual determinou a exclusão integral de seu valor do quadro geral de credores.

Dessa forma, impõe-se a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus
de
sucumbência a parte que deu causa à instauração do incidente. Isso porque foi a conduta da parte embargada, ao pleitear indevidamente a submissão do crédito extraconcursal da embargante à recuperação judicial, que ensejou o ajuizamento da controvérsia, posteriormente resolvida em favor da parte embargante.

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo julgamento de mérito favorável à parte recorrente, mesmo em sede de agravo de instrumento, deve-se proceder à condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do §2º do art
igo
85 do C
ódigo de Processo Civil
.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA - COOPERATIVA DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ATO COOPERADO – CRÉDITO NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 6º, § 13, LEI 11.101/2005 – DECISÃO REFORMA – INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO
- OMISSÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.

A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.

(N.U 1002381-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE 10/07/2024)

Diante disso, a decisão recorrida deve ser reformada, com a consequente inversão do ônus sucumbencial, condenando-se a agravada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão
recorrida
e determinar a inversão do ônus sucumbencial, condenando a
parte
embargada ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025